Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706504-57.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A D E S P A C H O Mediante da petição de ID 28806073, a autora pugna pelo levantamento dos depósitos judiciais (ID 26271672). Com efeito, os depósitos efetuados geraram a criação de conta judicial à disposição do Juízo de origem, qual seja, 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Logo, deverá a parte solicitar tal providência à Instância Singular. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador